Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704091-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO contra decisão de ID n. 145696499 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso. Afirma, em suma, que é possível a continuidade do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa; que o reconhecimento parcial da procedência do pedido executivo torna preclusa a quantia. Requer, liminarmente, a continuidade do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa, com a expedição e pagamento dos requisitórios, o que pretende seja confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 43374037). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de pagamento de parcela incontroversa do crédito (artigo 4o, §3o). Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano em aguardar o julgamento colegiado. Em outras palavras, não esclareceu a parte agravante em que medida é urgente a cisão pretendida, a justificar o deferimento liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora